Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 prevê um benefício em que, por questões de política criminal, o legislador ordinário optou por favorecer aquele criminoso que pela primeira vez se envolve em crime, sem deixar de reconhecer maior reprovabilidade do comportamento de quem reitera na prática de crime, após ser definitivamente condenado, em estrita observância ao Princípio da individualização da pena.
2. Para a concessão do benefício, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Assim, tendo em vista tratar-se de réu reincidente, inclusive com reincidência específica, não há que se falar em tráfico privilegiado.
3. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal) e a sua imposição independe da situação financeira do acusado, que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.